Tribunal: TJDFT
Processo: 0725279-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO AJUIZADA PELO CURADOR DESTINADA À EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA A CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS EM FAVOR DO INTERDITADO. PREVENÇÃO EM RELAÇÃO AO PROCESSO EM QUE FOI PROFERIDA A SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 61 DO CPC. INAPLICABILIDADE. INCAPAZ NO POLO ATIVO DA DEMANDA. ART. 50 DO CPC. OPÇÃO POR FORO DIVERSO. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO FORO ELEITO PELOS PRÓPRIOS DESTINATÁRIOS DA NORMA PROTETIVA. INVIABILIDADE. LOCAL DO DOMICÍLIO DOS AUTORES. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS.
1. Na hipótese em exame o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, após a manifestação do Ministério Público no sentido da incompetência do Juízo aludido para processar e julgar a demanda, promoveu a declinação de competência em favor de uma das Varas de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que abrange o local do domicílio dos autores, curador e interditado. Em sua decisão o Juízo suscitado destacou a necessidade de observância aos princípios do melhor interesse do incapaz e do juízo imediato, bem como a não ocorrência de prevenção ou de hipótese de distribuição por dependência em relação ao processo anterior no qual foi declarada a interdição. 1.1. O Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, ao suscitar o presente conflito negativo, destacou a configuração da hipótese de prevenção do Juízo suscitado em relação à ação que ter por objetivo a expedição de alvará, por ter proferido a sentença que decretou anteriormente a interdição, nos moldes da regra prevista no art. 61 do CPC.
2. A despeito da previsão normativa contida no art. 61 do Código de Processo Civil no sentido de que a competência para julgamento de ação acessória deve ser exercida pelo Juízo competente para a ação principal, no caso concreto não está configurada a hipótese de prevenção do Juízo suscitado em relação à ação que ter por objetivo a expedição de alvará. 2.1. Nas demandas ora em análise não há coincidência das causas de pedir e dos pedidos, sendo pertinente destacar o fato de que a sentença que declarou a interdição está acobertada pelos efeitos da coisa julgada e não é objeto de novo questionamento, de modo que deve haver, no caso concreto, a distribuição aleatória da ação em que é pretendida a expedição de alvará, diante da ausência de vinculação com o processo anteriormente instaurado por meio do ajuizamento da ação de interdição. 2.2. Aliás, mesmo que estivesse configurada a hipótese de conexão, diante do proferimento da sentença aludida não é mais possível o reconhecimento da prevenção do Juízo suscitado em relação à ação que tem objetivo a expedição de alvará judicial, nos moldes do enunciado no 235 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Ultrapassada a questão concernente à prevenção, é preciso observar que a necessidade de aplicação dos princípios do melhor interesse do incapaz e do juízo imediato determinaria, ao menos em um primeiro momento, a fixação da competência com parâmetro no local do domicílio do interditado, na Região Administrativa de Taguatinga, e afastaria a aplicação do princípio da perpetuatio jurisdictionis.
4. No caso concreto, no entanto, é preciso destacar a peculiaridade de que os próprios autores, curador e interditado, optaram pelo ajuizamento da ação em foro diverso, ou seja, na Circunscrição Judiciária de Águas Claras. 4.1. A regra prevista no art. 50 do CPC enuncia que “a ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente”, preceito normativo que tem por objetivo consolidar a devida proteção ao incapaz e facilitar o acesso à Justiça, tendo a competência, nesses casos, sido tratada como absoluta e passível de declinação, de ofício, pelo Juízo.
5. Ocorre que no presente caso o incapaz e seu representante figuram no polo ativo da relação jurídica processual, como autores da demanda. 5.1. Se os próprios autores optaram pelo ajuizamento da ação em foro distinto daquele estabelecido com parâmetro no local do domicílio do interditado, não há prejuízo ao exercício de defesa ou aos interesses do incapaz. 5.2. Assim, no caso em deslinde não subsiste motivo para a pretendida modificação da competência do foro eleito pelos próprios destinatários da norma protetiva.
6. Na hipótese em exame não há como ser admitido o caráter absoluto da competência, que, em última análise, decorre de critério eminentemente territorial, ou seja, o local do domicílio do interditado. 6.1. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo singular, mas apenas pela iniciativa das partes, pois, no caso de ausência de exceção formal dilatória pelo interessado ocorrerá o fenômeno da prorrogação. 6.2. O enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça reitera que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
7. Logo, estabelecida a competência no ato de distribuição do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, diante da escolha efetuada pelo curador do incapaz, convém insistir, e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda.
8. É preciso destacar ainda que o fato de ter a incompetência do Juízo suscitado sido anteriormente arguida pelo douto presentante do Ministério Público não infirma, no caso concreto, os fundamentos expostos no sentido da ausência de prejuízo processual para o incapaz, diante da escolha de foro efetuada pelos próprios autores.
9. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras).